Tribunal: TJDFT
Processo: 0711359-47.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711359-47.2022.8.07.0006 RECORRENTE: WL CASAQUI SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA RECORRIDO: CARMEN LIA DE OLIVEIRA VERSIANI DESPACHO Nada a prover quanto à petição de ID no 63818746, porquanto o BANCO DAYCOVAL S/A não é parte recorrida em relação ao apelo especial interposto por WL CASAQUI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Por ocasião da interposição do recurso especial, o recorrente WL CASAQUI SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA informa que deixou de efetuar o recolhimento do preparo recurso, em virtude de isenção. Esclareço ao recorrente que a resolução 2/2017 do STJ dispensa o recolhimento do porte de remessa e retorno na hipótese de autos eletrônicos, o que não se confunde com o recolhimento do preparo. Tendo em vista o disposto no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, fica intimado o recorrente, na pessoa de seu advogado, para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se para o constante do artigo 1.007, § 5o, do CPC. Exaurido o lapso temporal, certifique-se e retornem-me os autos conclusos para juízo de admissibilidade. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007